Tribunal: TJPA
Processo: 0818713-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818713-03.2017.8.14.0301

APELANTE: URANA HARADA ONO

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0818713-03.2017.8.14.0301

APELANTE: URANA HARADA ONO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO - PA4110-A

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVA DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e NÃO prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
URANA HARADA ONO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
, formulada pela apelante em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A
reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Na origem,
a apelante pleiteou o pagamento de indenização de seguro contratado concernente na
Apólice n.º 00482930-1, vigência 18/06/2010 a 19/06/2011 com cobertura para DANOS MATERIAIS de até R$ 200.000,00. Aduziu a parte que que teria se envolvido no dia 27/06/2010 em um acidente de trânsito com outros 04 veículos, em especial o veículo marca VW modelo KOMBI, placa DBK-2630, de propriedade de Josyane Cristina Pereira Velozo da Costa.

Informou que em razão da negativa de cobertura do reparo do veículo, não teve como proceder os devidos reparos no veículo abalroado, vindo a proprietária a manejar Ação Judicial (Processo nº.

0005464-54.2013.814.0302) que gerou uma condenação no importe de R$ 53.854,17, que fora paga de forma parcelada.

Afirma que efetuado o pagamento da condenação, a autora, ora apelante, em 11.01.2017, pleiteou junto a seguradora o ressarcimento do valor dispendido, o que foi indeferido por ter sido considerada a prescrição. Deste modo, ingressou com a presente demanda.

Citada regularmente a seguradora-apelada aduziu em prejudicial de mérito a prescrição da pretensão autoral e no mérito a inexistência de comunicação da ação judicial o que violaria os artigos 771, 476 e 787, §3º do CC/02. Aduziu também, que o não cumprimento do contrato não seria hábil a gerar dano moral.

Após, houve apresentação de Réplica (ID nº.

1798751) e audiência de instrução e julgamento, a qual foi devidamente realizada com a oitiva de testemunha da autora da ação (ID nº. 1798758).

Em seguida sobreveio a sentença de mérito que reconheceu a prescrição da pretensão autoral assim disposta naquilo que interessa ao presente recurso:

“Verifica-se que em 13/09/2010, a requerente ingressou judicialmente com uma Reclamação Cível contra a suplicada junto ao Juizado Especial de Trânsito, que tomou nº 002720-91.2010.814.0302, a qual foi arquivada em razão da ausência da suplicante na audiência.

Todavia, a presente ação visa a restituição de valor pago em condenação, decorrente da ação manejada por Josyane Pereira contra a requerente (Processo nº 0005464-54.2013.814.0302), sendo que a citação da suplicante naqueles autos se deu em 31.10.2013, vindo a comunicar a seguradora/requerida somente em 11.01.2017.

Deste modo, passo a apreciar o instituto da PRESCRIÇÃO ventilado na defesa, com fito de verificação do implemento, ou não, do prazo prescricional ânuo, previsto no art. 206, § 1º, a, do CCB.

A presente Ação foi proposta em 02.08.2017.

Dispõe o Código Civil, acerca da prescrição:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Não há notícia nos autos de que a autora tenha cientificado a ré, de qualquer modo, sobre a existência da demanda reparatória que tramitava contra si. A inversão do ônus da prova se aplica quando houver verossimilhança na afirmação do consumidor ou quando se tratar de prova cuja produção esteja fora de seu alcance.

Com a devida vênia, não está fora do alcance da autora a prova de ter cientificado a seguradora acerca da demanda que lhe foi movida, com o fito de reparação por fato coberto pelo seguro.

Vale dizer: a autora não é hipossuficiente para a demonstração da notificação à ré de seu desiderato de ver prestada a cobertura securitária pelo evento ocorrido em 27/06/2010. É prova de simples realização, notadamente porque a ora autora esteve assistida por advogado no curso da demanda que lhe foi movida.

Portanto, não se pode cogitar de impor à ré o ônus da prova no sentido de ter de demonstrar a inexistência do fato, se a correlata prova da existência, que recai sobre a autora, é-lhe exigível e possível.

Então, não tendo o autor provado que por qualquer forma levou ao conhecimento da ré sua pretensão de ver prestada a cobertura do contrato de seguro dentro de um ano, a contar da citação da demanda tombada sob o nº
0005464-54.2013.814.0302
, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Uma vez operada a prescrição, não é injusta a recusa da cobertura, de modo que não é causa de dano moral ao autor. Nessa medida se considera, ainda, que a recusa injustificada de cobertura securitária se constitui em inadimplemento contratual e o inadimplemento, por si só, não é ensejador de reparação de danos morais. Se existentes danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, devem ser devidamente demonstrados. No caso, não o foram.

Deste modo, o reconhecimento da prescrição é a medida que se impõe.

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, julgo improcedente o pedido da Autora e com base no art. 487, II do Código de Processo Civil extingo o processo com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2017

Silvio César dos Santos Maria

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém”

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em resumo, a inocorrência da prescrição. Aduz que o contrato prevê a cobertura para indenização oriunda de sentença judicial transitada em julgado e que a partir do pagamento da indenização pela segurada, ora apelante, ao terceiro, é que se iniciaria o prazo prescricional para pagamento da dívida pela seguradora ao segurado.

Em contrarrazões, o apelado alega a necessidade de manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição em 07 de fevereiro de 2022.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pleito por conta da ocorrência da prescrição

Pois bem, passo a apreciar a matéria por se tratar de prejudicial de mérito.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que são incontroversas as seguintes datas:

Data do sinistro: 2010.

Data da ação ajuizada pelo terceiro contra a segurada, ora apelante: 2013.

Data do pagamento da condenação: 2016.

Data do ingresso da ação da segurada contra a seguradora: 2017.

Assim, a discussão na presente lide se resume em definir o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Para a seguradora, seria iniciado com a citação realizada na ação ajuizada por terceiro contra a segurada, o que, de fato, ocorreu em 2013. Para a autora da ação, ora apelante, seria a data em que efetivamente reparou os danos causados ao terceiro, nascendo daí seu direito ao ressarcimento do seguro contratado por si.

Entendo
NÃO
assistir razão a apelante, conforme será exposto.

O seguro contrato é de reparação civil. Assim, o prazo prescricional está disposto no artigo 206 do CC/02, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

Assim, o prazo prescricional iniciou quando a segurada, ora apelante, tomou ciência de que contra si fora manejada ação de reparação civil ajuizada por
Josyane Cristina Pereira Velozo da Costa em 2013.

Portanto, levando-se em consideração o prazo de 1 (um) ano, tenho que o prazo prescricional findou, indubitavelmente, no ano de 2014.

Entretanto, constata-se, também de forma inequívoca, que a apelante ajuizou ação para discutir os valores a serem ressarcidos somente no ano de 2017, o que fez o seu alegado direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Ressalto, que não identifique ter ocorrido nenhuma hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de maneira que imperioso reconhecer a necessária aplicação do instituto da prescrição da pretensão sobre o direito autoral, com a consequente manutenção da sentença de 1º grau e extinção do feito.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, nos termos da fundamentação.

Condeno a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que majoro para 15% sobre o valor da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023